Tribunal: TJPA
Processo: 0807868-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5825 - Nulidade e Anulação de Testamento
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807868-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: OSVALDO CUSTODIO DE SOUZA, KATIENE FERREIRA DE SOUSA

AGRAVADO: SEBASTIAO BORGES DA SILVA

INTERESSADO: WESLOANY GOMES CUSTODIO DA CONCEICAO, KARITA TALITA GOMES CUSTODIO DE SOUSA, MADSON LOURRANE GOMES CUSTODIO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES POR HERDEIROS TESTAMENTÁRIOS. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por herdeiros excluídos do levantamento de valores consignados em juízo na Ação de Consignação em Pagamento n. 0006721-29.2014.8.14.0028, ajuizada por Sebastião Borges da Silva. A controvérsia surgiu após o falecimento do credor original, Antônio Custódio de Sousa, e a consequente dúvida sobre a titularidade do crédito. O juízo de 1º grau julgou a ação improcedente, mas autorizou o levantamento do valor exclusivamente pelos herdeiros nominados em testamento (Wesloany, Kárita e Madson), decisão que transitou em julgado. Os agravantes, Osvaldo Custódio de Souza e Katiene Ferreira de Sousa, alegaram ausência de correlação entre o valor depositado e o item testamentário, requerendo a suspensão da liberação dos valores. O relator deferiu tutela provisória para suspender os efeitos da decisão de 1º grau, até o julgamento definitivo do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível rediscutir, em sede de agravo de instrumento, os efeitos da sentença transitada em julgado na fase de cumprimento da Ação de Consignação em Pagamento; (ii) definir se há direito dos agravantes ao levantamento do valor consignado, diante da alegada ausência de correspondência entre o testamento e o valor depositado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença que autorizou o levantamento dos valores pelos herdeiros testamentários transitou em julgado sem impugnação recursal, tornando-se imutável e exequível nos exatos termos fixados.

4.

O agravo de instrumento não pode ser utilizado como via para rediscutir elementos fático-jurídicos definitivamente apreciados, sob pena de violação à coisa julgada material (CPC, arts. 502 e 507).

5.

O juízo recursal está adstrito à fiscalização da regular execução da sentença e não pode adentrar na validade ou eficácia do testamento, matéria própria das ações de inventário ou anulatórias.

6.

O testamento juntado aos autos expressamente designa os herdeiros beneficiários, inexistindo suporte legal para extensão da liberação dos valores aos agravantes nos presentes autos.

7.

As teses recursais dos agravantes encontram-se preclusas, sendo inaplicável a reabertura de discussão em sede de cumprimento de sentença, conforme jurisprudência reiterada dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É vedada a rediscussão, em sede de agravo de instrumento, de matéria já decidida por sentença transitada em julgado na fase de conhecimento, inclusive quanto ao levantamento de valores por herdeiros testamentários.

2.

A validade ou eficácia de testamento deve ser veiculada por meio de ação própria, sendo incabível sua análise no cumprimento de sentença de ação de consignação.

3.

A autoridade da coisa julgada impede a modificação de comandos decisórios transitados, inclusive no que tange à legitimidade para o levantamento de valores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 507, 508, 545, §1º, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 5715423-35.2022.8.09.0143, Rel. Des. José Ricardo Marcos Machado, j. 21.06.2023; TJ-SE, AI nº 0003120-20.2020.8.25.0000, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, j. 09.12.2019; TJ-RS, Apelação Cível nº 5002312-90.2022.8.21.0078, Rel. Des. Marco Antonio Angelo, j. 22.03.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Consignação em Pagamento
(Proc. nº 0006721-29.2014.8.14.0028) ajuizada por
SEBASTIÃO BORGES DA SILVA
, que depositou em juízo a quantia de R$ 217.475,00 referente a obrigação assumida com Antônio Custódio de Sousa (de cujus), diante de dúvida sobre o credor após o óbito.

Em 1º grau, a consignatória foi julgada improcedente, porém o juízo autorizou o levantamento do depósito exclusivamente pelos herdeiros nominados em testamento (Weloany, Kárita e Madson). A respeito, conferir as decisões de ID n. 80217282 e n. 99290082. Esse comando decisório, já transitado em julgado, foi posteriormente ratificado em pronunciamento incidental de ID n. 139515725, que vedou o levantamento pelos demais herdeiros.

Contra essa deliberação de ID n. 139515725, os herdeiros excluídos interpuseram Agravo de Instrumento n. 0807868-58.2025.8.14.0000, alegando ausência de correspondência inequívoca entre o valor em reais consignado e o item do testamento que faria referência a nota promissória atrelada a 11.788 arrobas de boi, e requereram tutela para suspender a liberação.

O Relator conheceu do recurso e, com fundamento no art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC, deferiu a suspensão dos efeitos da decisão quanto ao levantamento dos valores até ulterior deliberação, determinando a intimação do agravado para contrarrazões, a comunicação ao juízo de origem e a oitiva do Ministério Público.

Apresentadas contrarrazões pelos beneficiários testamentários, estes pugnaram pelo não conhecimento do agravo por incabível e, subsidiariamente, por seu desprovimento, sustentando que o testamento — não impugnado em ação própria — determina o pagamento exclusivo do remanescente aos três favorecidos, que os demais herdeiros já teriam recebido seus quinhões e que a sentença deveria ser cumprida, invocando preclusão e (alegado) trânsito em julgado. Registraram, ainda, questão acessória sobre divergência de representação processual entre advogados dos agravantes.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Trata-se de agravo de instrumento interposto uma vez já transitada em julgado a sentença proferida na fase de conhecimento e que, segundo os fatos narrados no próprio recurso, meramente cumpre aquilo que foi determinado na decisão de mérito.

Recurso tempestivo e cabível.

Recebo o recurso por força do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Mérito recursal

No mérito, constata-se que, nos r. provimentos prolatados pelo Juízo
a quo
de ID n. 80217282 e n. 99290082, a ação de consignação foi julgada improcedente, autorizando-se o levantamento do valor incontroverso pelos requeridos indicados no testamento, com liberação apenas parcial em favor do autor nos limites efetivamente pagos, nos termos do art. 545, §1º, do CPC. Determinou-se, ainda, a expedição de alvará após o trânsito em julgado, bem como a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Ressalte-se que as sentenças de ID n. 80217282 e nº 99290082 transitaram livremente em julgado, sem interposição de recurso apto a infirmá-las, razão pela qual permanecem hígidas e exequíveis em seus exatos termos, consoante se infere das certidões e movimentações constantes dos autos.

Ademais, ressalte-se, de forma objetiva, que não compete ao Juízo recursal, nesta ação de consignação em pagamento, apreciar a validade ou eficácia do testamento, matéria que, por sua natureza, deve ser veiculada pela via própria (inventário/partilha, abertura/registro ou ação anulatória), limitando-se aqui o exame à correção da execução do comando sentencial. De igual modo, conforme o próprio testamento (cfr. documento de ID n. 26813427), o direito ao levantamento dos valores recai exclusivamente sobre os três herdeiros ali nominados — Weloany, Kárita e Madson —, não havendo suporte para estender a liberação aos demais no âmbito destes autos.

Nessa conformidade, impõe-se reafirmar o trânsito em julgado e a força da coisa julgada material, inviabilizando a rediscussão de matérias e elementos fático-jurídicos já apreciados e definitivamente resolvidos, porquanto soberanamente preclusos (arts. 502 e 507 do CPC), devendo prevalecer a estabilidade, segurança e autoridade das decisões judiciais.

A respeito, conferir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTITATIVO DO GADO A SER PARTILHADO. COISA JULGADA. 1.
Em se tratando de sentença cujo trânsito em julgado operou-se, é vedado à parte discutir matéria analisada e decidida em grau de recurso, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica
. 2. Na hipótese, o quantitativo do gado a ser partilhado, não merece ser conhecido e analisado nesta insurgência recursal, pois operada a eficácia preclusiva da coisa julgada material. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO 57154233520228090143, Relator.: JOSÉ RICARDO MARCOS MACHADO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA E OFENSA À COISA JULGADA – CONSTATAÇÃO – QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS EM SEDE DE EMBARGOS E EM RECURSO DE APELAÇÃO – PRECLUSÃO – OBSERVÂNCIA AO ART. 508 DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL
– REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese, as questões discutidas na Impugnação ao Cumprimento de Sentença já foram objeto de análise, inclusive com a sua rejeição. 2. Portanto, entendo que a discussão acerca da possibilidade de penhora e aplicação do rito de cumprimento de sentença da Fazenda Pública à Fundação Hospitalar de Saúde, fora alcançada pelo fenômeno da preclusão e não pode ser objeto de discussão. (TJ-SE - AI: 00031202020198250000, Relator.: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 09/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA.COISA JULGADA.
O cumprimento de sentença deve observar o título executivo judicial, sendo inviável a rediscussão da lide, sob pena de manifesta afronta à coisa julgada
. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A ilegitimidade das partes referida no inciso II do art. 525 do CPC é para a execução forçada. Eventual rediscussão sobre a ilegitimidade passiva para a causa na fase de conhecimento resulta inviável juridicamente, inclusive sob pena de ofensa à coisa julgada. PRESCRIÇÃO. A prescrição é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser conhecida inclusive de ofício e em qualquer tempo ou grau de jurisdição, mas até o trânsito em julgado da sentença de mérito. Para a fase de cumprimento de sentença, somente será matéria de impugnação aquelas previstas no § 1º do art. 525, CPC. Portanto, instaurada a fase de cumprimento, é inviável pronunciamento de prescrição ocorrida antes da constituição do título judicial, inclusive sob pena de ofensa à coisa julgada. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50023129020228210078, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 22-03-2024) (TJ-RS - Apelação: 50023129020228210078 OUTRA, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 22/03/2024, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2024)

Assim, à míngua de espaço para reabertura cognitiva e prevalecendo a autoridade da coisa julgada sobre os exatos contornos definidos nas sentenças transitadas (IDs n. 80217282 e n. 99290082), VOTO por conhecer do agravo e negar-lhe provimento, cassando a tutela recursal anteriormente deferida e restabelecendo integralmente os efeitos dos provimentos de 1º grau, inclusive quanto à expedição de alvará após o trânsito, ao levantamento do valor incontroverso em favor dos requeridos indicados no testamento, com liberação apenas parcial ao autor nos limites pagos (CPC, art. 545, §1º), e à condenação em custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação. Mantêm-se, por conseguinte, preclusas as teses que pretendem rediscutir matéria definitivamente decidida (CPC, arts. 502, 507 e 508).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
CASSANDO
a tutela recursal anteriormente deferida e
RESTABELECENDO
integralmente os efeitos dos provimentos de 1º grau (IDs n. 80217282 e n. 99290082), inclusive quanto à expedição de alvará após o trânsito, ao levantamento do valor incontroverso em favor dos requeridos indicados no testamento, com liberação apenas parcial ao autor nos limites pagos (CPC, art. 545, §1º), e à condenação em custas e honorários tal como fixados pela primeira instância.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 14/10/2025